Tribunal: TJSP
Processo: 2198072-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes, que a princípio também estaria implicado em associação criminosa. Denúncia que acaba imputando somente a receptação, punida moderamente. Circunstância superveniente que, aliada ao fato de o paciente ser primário, sem antecedentes, comprovar que é

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes, que a princípio também estaria implicado em associação criminosa. Denúncia que acaba imputando somente a receptação, punida moderamente. Circunstância superveniente que, aliada ao fato de o paciente ser primário, sem antecedentes, comprovar que é trabalhador, declarar residência fixa e não ter tentado fuga, acaba por distingui-lo dos demais corréus, afastando quanto a ele a proporcionalidade/necessidade da prisão cautelar. Medidas do art. 319 do CPP que são mais indicadas à espécie, mormente em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça. Prisão que deve ser eleita em tal sitauação como última ratio, mormente em razão da Recomendação 62 CNJ, forte na ideia de que quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional. Ordem concedida. Liberdade provisória com as condições de praxe (art. 319, I e IV e 321 CPP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198072-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante
RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS e Paciente EVERTON RIBEIRO DE
FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, com as condições de comparecimento pessoal em juízo sempre que for
chamado, não se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem prévia
autorização judicial e manter seu endereço sempre atualizado, tudo sob pena de
revogação do benefício. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
2
Habeas Corpus no 2198072-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Caeiro Vieira de Lemos
Paciente: Everton Ribeiro De França
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Pedro/SP
Voto 2.114
Habeas Corpus. Receptação de carga de pneus em outra
comarca. Decisão judicial que decreta a prisão preventiva do
paciente, primário e sem antecedentes, que a princípio também
estaria implicado em associação criminosa. Denúncia que
acaba imputando somente a receptação, punida moderamente.
Circunstância superveniente que, aliada ao fato de o paciente
ser primário, sem antecedentes, comprovar que é trabalhador,
declarar residência fixa e não ter tentado fuga, acaba por
distingui-lo dos demais corréus, afastando quanto a ele a
proporcionalidade/necessidade da prisão cautelar. Medidas do
art. 319 do CPP que são mais indicadas à espécie, mormente
em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça. Prisão
que deve ser eleita em tal sitauação como última ratio,
mormente em razão da Recomendação 62 CNJ, forte na ideia
de que quanto menos presos estiverem confinados, maior a
possibilidade de sucesso de medidas profiláticas da COVID-19
no âmbito do sistema prisional. Ordem concedida. Liberdade
provisória com as condições de praxe (art. 319, I e IV e 321
CPP).
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Ricardo Caeiro Vieira de Lemos, em favor do paciente
Everton Ribeiro de França, alegando constrangimento ilegal por parte da MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Pedro/SP.
O paciente foi preso em flagrante em 06 de agosto de 2020
e posteriormente denunciado como incurso no art. 180, caput c.c. art. 29, ambos do
Código Penal.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
3
do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos
concretos e fundamentação idonea que justifiquem a custódia cautelar, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que violaria o
princípio da não culpabilidade.
Ressalta condições favoráveis do paciente, o qual seria
primário, com ocupação lícita e residência fixa.
Por fim, sustenta que o paciente deveria ter sua liberdade
provisória concedida devido à pandemia de COVID-19 e o risco consequente.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, quando muito, impostas medidas cautelares diversas da
prisão, postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor
do paciente.
A ordem liminar foi indeferida (fl. 36/41).
Dispensadas as informações, adveio o parecer PGJ de fl.
45/52 pela denegação da ordem.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta na exordial:
“Consta do incluso inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante delito que, em data e local não devidamente precisados , porém
sendo certo que entre os dias 05 de agosto de 2020 e 06 de agosto de 2020, nesta
cidade e Comarca e São Pedro, ISMAEL VIEIRA DE MELO (qualificado às fls. 15/16 e
187), EVERTON RIBEIRO DE FRANÇA (qualificado às fls. 17/18 e 182),
REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA (qualificado às fls. 19/20 e 181), HENRIQUE
ANDRADE HERMENEGILDO (qualificado às fls. 21/22 e 183), GUSTAVO MENEZES
BANDEIRA (qualificado às fls. 23/24 e 186), JAIR FRANCISCO MORAIS (qualificado
às fls. 25/26 e 185) e GILSON LOURENÇO (qualificado às fls. 27/28 e 184),
receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, 359 (trezentos e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
4
e nove) pneus variados, marca Dunlop, pertencentes a empresa B2 Pneus EIRELI,
coisas que sabiam ser produto de crime anterior (cf. autos de exibição e apreensão de
fls. 44/48 e 570/572; autos de entrega de fls. 49/50 e 573/574; e, boletins de ocorrência
de fls. 556/558 e 562/564).
Segundo apurado, no dia 05 de agosto de 2020, por volta
das 22h45min, na Rua Av enida João Paulo Ablas, n.o 900, Jardim da Glória, na
cidade de Cotia/SP, indivíduos até o momento não identificados roubaram, dentre
outros bens, 638 (seiscentos e trinta e oito) pneus de diversas marcas Dunlop,
inclusive e modelos, avaliados em R$ 896.974,88 (oitocentos e noventa e seis mil,
novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) da vítima Área Livre
Armazenagem Ltda. (cf. boletins de ocorrência de fls. 556/558 e 562/564). Referida
carga de pneus estava armazenada na empresa Área Livre Armazenagem Ltda., sendo
os pneus da marca Dunlop de propriedade da empresa B2 Pneus EIRELI.
No dia seguinte ao roubo acima referenciado, ou seja, no
dia 06 de agosto de 2020, por volta das 11 h40min horas, em estabelecimento
localizado na Rua Gug liemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta cidade e
Comarca de São Pedro, os denunciados ISMAEL VIEIRA DE MELO, EVERTON
RIBEIRO DE FRANÇA, REGINALDO FREITAS DE ALMEIDA, HENRIQUE
ANDRADE HERMENEGILDO, GUSTAVO MENEZES BANDEIRA, JAIR FRANCISCO
MORAIS e GILSON LOURENÇO foram colhidos em situação de flagrante delito
ocultando 174 (cento e setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop, subtraídos
anteriormente na cidade de Cotia/SP (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 44/48 e
auto de entrega de fls. 49/50). Equipe policial chegou aos denunciados a partir de
informações denotando atitude suspeita de indivíduos nas imediações do
estabelecimento localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São Pedro II, nesta
cidade e Comarca de São Pedro Assim, os armígeros diligenciaram ao local acima
mencionado, abordando JAIR e GILSON, os quais se encontravam nas proximidades
do estabelecimento prestando apoio logístico aos demais denunciados a fim de garantir
o sucesso da empreitada criminosa. Na ocasião, JAIR e GILSON estavam próximos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
5
um veículo Ford/KA, cor branca, placas PWO-8839, e demonstraram nervosismo e não
esclareceram o que faziam no local quando abordados pelos policiais militares. Os
denunciados ISMAEL, EVERTON, REGINALDO, HENRIQUE, GUSTAVO estavam no
interior do estabelecimento localizado na Rua Gugliemo Tonon, n.o 02, Nova São
Pedro II, sendo surpreendidos pelos agentes policiais. ISMAEL e EVERTON não
esboçaram reação com a abordagem policial, ao passo que REGINALDO,
HENRIQUEe GUSTAVO se evadiram, porém for am posteriormente detidos. No
interior do estabelecimento, constatou-se que os denunciados , após receber e
transportar, ocultavam 174 (cento e setenta e quatro) dos pneus, marca Dunlop,
produto de roubo ocorrido no dia anterior na cidade de Cotia/SP. Além da carga de
pneus de origem espúria, no local também foi apreendido um caminhão Volvo/VM 270
6x2R, cor prata, placa EVO-2271, bem como um caminhão Scania/T 112 HW 4x2, cor
branca, placa HQG5H59, acoplado a carreta de placa BTR -2152 (cf. auto de exibição
e apreensão de fls. 44/48 e có pias de CRLV's às fls. 93/94). Os denunciados foram
presos em situação de flagrante delito e, interrogados pela Autoridade Policial,
apresentaram versões desconexas a respeito do que faziam no local e sobre a carga de
pneus apreendida (fls. 15/28).No dia seguinte a prisão em flagrante dos denunciados,
isto é, no dia 07 de agosto de 2020, por volta 13h40min, em via pública, na Rua João
Nunes de Moraes, altura do numeral 37, Nova São Pedro II, nesta cidade e Comarca,
policiais militares localizaram e apreenderam nas proximidades do local onde
ISMAEL, EVERTON, REGINALDO, HENRIQUE, GUSTAVO, JAIR e GILSON foram
flagrados, 185(cento e oitenta e cinco) dos pneus, marca Dunlop, produto de roubo
ocorrido no dia anterior na cidade de Cotia/SP .Os bens foram recebidos,
transportados e ocultados pelos denunciados em conjunto com os pneus apreendidos
em data anterior, sendo que no momento da apreensão estavam no caminhão Mercedes-
Benz, placas BXA-9966, semi reboque tipo baú ostentando placas CLU -9497 (cf.
boletins de ocorrência de fls. 559/561 e 565/567, autos de exibição e apreensão de fls.
568/569 e 570/572 e auto de entrega de fls. 573/574).
No interior do caminhão, evidenciando que se tratavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
6
de bens que foram recebidos, transportados e ocultados pelos denunciados em conjunto
com a carga de pneus de origem criminosa localizada no dia anterior, a equipe policial
localizou e apreendeu anotações contendo o nome e os dados do documento de
identidade do denunciado EVERTON, bem assim do caminhão Scania/T 112 HW 4x2,
co r branca, placa HQG5H59 (autos de exibição e apreensão de fls. 568/569 e
570/572; documentos de fls. 93, 182 e 618).Por fim, anote-se que após a localização e
apreensão dos bens receptados, a empresa vítima apresentou as devidas notas fiscais e
as relaçõe s de pneus (fls. 68/80, 9 2 e 588), sendo a ela restituídos os bens (auto de
entrega de fls. 49/50 e 573/574)”. (fls.773/784 dos autos originais)
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do
art. 312 do CPP e insuficiente, à ordem pública e à aplicação da lei penal, a imposição
de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
(...) A previsão inscrita no inciso II, do artigo 313 do
Código de Processo Penal possibilita a decretação ou manutenção da custódia
preventiva daqueles que insistem em se envolver em fatos criminosos. Tal disposição é
clara posto que há abalo sensível à ordem pública praticado por quem faz do ataque ao
patrimônio alheio e da reiteração na conduta criminosa meio de vida. A aplicação da
lei penal e o bom andamento do feito também respaldam a manutenção da prisão
cautelar, posto que em liberdade pode o custodiado novamente se envolver em delitos
patrimoniais ou ausentar-se do distrito da culpa, buscando dificultar a aplicação da lei
penal.Ainda, as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do
Código de Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o
restabelecimento da paz social,sendo a prisão cautelar a que mais de adequa ao caso
concreto, levando-se em conta o que acima delineado. Há, por fim, robustos indícios de
autoria delitiva e prova da materialidade sendo, neste momento, a conversão da prisão
em flagrante em preventiva a medida mais adequada. Veja-se que o caso envolveu bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
7
subtraídos em outra Comarca, com pessoas se dirigindo de outras cidades para São
Pedro, em atividade altamente organizada e que não pode ser comparada com simples
receptação. Por fim, acrescento que a pandemia gerada pela COVID-19 não justifica,
por si só, a concessão da liberdade provisória, devendo ser analisada a situação
concreta. In casu, não há prova de efetivo perigo de contágio ao autuado, não portador
de moléstias graves, salientando-se, ademais, que todas as medidas estão sendo
tomadas para evitar a disseminação da doença, tais como isolamento de novos
custodiados em local adequado, restrição de visitas, uso de álcool gel, etc, não
havendo notíciade propagação do vírus no estabelecimento prisional até o presente
momento.Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a
prisão em flagrantedo acusado GUSTAVO MENEZES BANDEIRA, REGINALDO
FREITAS
DE
ALMEIDA,
GILSON
LOURENCO,
HENRIQUE
ANDRADE
HERMENEGILDO, EVERTON RIBEIRO DE FRANCA, JAIR FRANCISCO MORAIS
E ISMAEL VIEIRA DE MELO em prisão preventiva”. (fls. 37/38).
Em 12 de agosto de 2020, o juízo a quo indeferiu o pedido
de liberdade provisória formulado pela defesa técnica do paciente (fls. 09/12). E mesmo
ao receber a denúncia, então só pelo art. 180 do CP, o juízo não alterou seu
convencimento, mantendo a prisão cautelar: vide fl. 812/816 dos autos da origem.
Pois bem.
Por meio de um juízo de cognição sumária, característico da
via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de suficiente prova do
aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a julgar pelo boletim de
ocorrência (fls. 30/37 e 38/43), pelos termos de depoimentos de fls. 4/5, 7/13, pelo auto
de exibição e apreensão de fls. 44/48, auto de entrega (fls. 49/50) (todas as fls. dos autos
originais).
Como sabido, contudo, a liberdade do réu é regra no
sistema processual pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
8
excepcionalmente, cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, e, ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se
revelarem inadequadas ou insuficientes (Art. 282, §6o do CPP).
Nesse sentido:
PRISÃO
PREVENTIVA.
Ausência
das
hipóteses
previstas no art. 312 do CPP. Gravidade abstrata do
delito.
Insuficiência.
Fundamentação
inidônea.
Constrangimento ilegal. Ocorrência. A manutenção ou
não da custódia cautelar deve levar em conta a
necessidade da medida, em face dos fundamentos
estampados no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para
tanto a gravidade abstrata do delito, assim, sem
elementos concretos para a manutenção da prisão, de
rigor o deferimento da liberdade provisória. MEDIDAS
CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do CPP.
Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os
requisitos do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
preventiva para preservação da instrução criminal, bem
como para evitar a prática de infrações penais (TJSP;
Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000; Relator:
João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 -
Seção 4.1.1; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019).
No particular, tem-se que a decisão combatida não
justifica, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas no tocante
ao paciente Everton. Afinal, como observado na petição de hc, ele tem folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
9
antecedentes imaculada em seus mais de quarenta anos de vida que, conforme cópias da
carteira de trabalho colacionada a fl. 29/33 e certificado de matrícula de fl. 34, denotam
dedicação ao trabalho.
Como se percebe, o paciente trabalha como motorista e
declara residência fixa em Sorocaba, onde moraria com a família.
E mais. Se a priori havia suspeita de que estivesse
implicado em associação criminosa, por ora essa circunstância se esvaneceu diante do
arquivamento do IP quanto a ela e no oferecimento de denúncia somente pelo crime do
art. 180 CP que, como também deve ser observado, é apenado com moderação ainda
que no caso a receptação de carga valiosa tenha se dado logo em seguida ao roubo.
Logo, por uma questão de proporcionalidade e por não se
evidenciar que a prisão do paciente seja realmente necessária no momento, já que,
conforme se constata, contrariamente a outros corréus ele nem tentou fugir quando da
abordagem policial, a ele cabem ser aplicadas, no lugar da prisão, outras medidas
cautelares do art. 319 do CPP.
Importante lembrar, por fim, que tal solução vai ao
encontro da máxima excepcionalidade que deve ora deve reger a imposição de novas
prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que quanto
menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de medidas
profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos impele a
reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade.
Enfim, este voto é para CONCEDER A ORDEM DE
HABEAS CORPUS, com as condições de comparecimento pessoal em juízo sempre
que for chamado, não se ausentar da comarca onde reside por mais de oito dias sem
prévia autorização judicial e manter seu endereço sempre atualizado, tudo sob pena de
revogação do benefício.
Fundamentos legais: art. 319, I, IV e 321 do CPP; art. 282,
par. 6o do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198072-98.2020.8.26.0000 -Voto no 2.114
10
XISTO RANGEL
Relator